Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717877-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE MORAIS, IRIS PESSIM BORGES, TADEU FERREIRA BARBOSA, GABRIELA SIMAO BORGES, EURIPEDES BORGES VIEIRA, IRIS BORGES FILHO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU D E S P A C H O Vistos, etc. Traz o agravado termo de acordo firmado com alguns dos agravantes. Intimem-se os agravantes para que informem a anuência de IRIS BORGES FILHO e TADEU FERREIRA BARBOSA ao acordo de ID 79489058, posto que, inobstante figurarem como apelantes/embargantes, não constam daquele documento. Prazo: 5 (cinco) dias. Retire-se o feito de pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator